Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716247-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE ALVES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Tendo em vista o pedido de dilação formulado pela Apelante, Sirlene Alves da Silva (ID 65577880), concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação dos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência (ID 65216039), sob consequência de indeferimento do pleito formulado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator